Tribunal: TJDFT
Processo: 0752964-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS PRETÉRITOS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO NA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) na primeira fase da dosimetria, o afastamento da valoração negativa da conduta social do apelante; e (ii) na terceira fase da dosimetria, o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória pode ser considerada negativa, pois demostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que o agente tenha se valido de maior fluxo de pessoas. Precedentes.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.